Tribunal: TJBA
Processo: 8002468-07.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002468-07.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
BIANCA FAGUNDES BERNARDES, DANYELLA COSTA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27, CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE, FORMA SIMPLES, EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS ANTERIORES A 30.03.2021 E DOBRADA, PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ANA MARIA DE JESUS em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 810317850, condenou o banco à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora – em dobro para os descontos realizados após 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores – e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de determinar compensações de valores e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão autoral à restituição dos valores descontados; (ii) estabelecer se o contrato impugnado foi validamente celebrado; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais, bem como se a restituição deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, iniciando-se a contagem na data do último desconto indevido, conforme jurisprudência do STJ.

2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura da autora no contrato, ônus que lhe compete nos termos do Tema 1061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), o que evidencia a irregularidade do negócio jurídico.

3. A distância geográfica entre a correspondente bancária e a residência da autora, somada à ausência de prova do contrato original e do refinanciamento, reforça os indícios de fraude e fragiliza a alegada regularidade da contratação.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não se afastando por se tratar de fraude de terceiro (fortuito interno).

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem autorização do consumidor, configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de abalo psicológico específico.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é devida, conforme fixado pelo STJ no REsp 676.608/RS, independentemente de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva; para os valores anteriores, aplica-se a devolução simples.

7. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e às peculiaridades do caso, considerando a condição da autora e a gravidade da violação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações fundadas em descontos indevidos de benefícios previdenciários decorrentes de contratação não reconhecida, com termo inicial na data do último desconto.

2. É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário juntado aos autos, conforme fixado no Tema 1061 do STJ.

3. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente é cabível sempre que houver conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo dispensável a demonstração de má-fé, conforme decidido no REsp 676.608/RS, com efeitos modulados a partir de 30/03/2021.

5. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização, ainda que ausente prova específica de abalo psíquico.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 944; CDC, arts. 6º, 14, 17, 27, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, REsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 1416445/MS; STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09